Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715760-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA contra o acórdão (ID 35366980, página 115) proferido pela 3a Turma Criminal deste Tribunal, na Apelação Criminal no 201101115214-66, que negou provimento ao recurso defensivo e confirmou a condenação do revisionando à pena de 10 (dez) anos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime do artigo 273, § 1o-B, I e II, do Código Penal. Em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para reduzir a pena para 05 (cinco anos) de reclusão, tendo sido aplicado o preceito secundário do crime de tráfico de drogas (ID 35366980, páginas 248/253). O revisionando opôs embargos de declaração a esta decisão para que fosse reconhecida a aplicação do parágrafo 42 do artigo 33 da Lei 11.343/2006, que não foi conhecido. Rejeitados os agravos regimentais na Corte Superior, os embargos de declaração no agravo regimental e indeferido os embargos de divergência nos embargos de declaração, o feito transitou em julgado (ID 35366981, página 265). Em suas razões (ID 35366975), o revisionando requer que seja reconhecida a inconstitucionalidade do preceito secundário da conduta tipificada no artigo 273, §1o, c/c §1°-B, tanto para o inciso I quanto para o inciso V, afastando-se da pena de 10 a 15 anos de reclusão, sendo repristinado os efeitos da redação originária do artigo 273, qual seja, 01 a 03 anos de reclusão e multa. Pede analogia com a ação de Habeas Corpus, para que seja deferida liminar a fim de para suspender os efeitos da execução penal no bojo dos autos de 0039984-36.2011.8.07.0001/2011.01.1.152146-6, concedendo-se ao revisionando o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito da presente ação revisional, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado, estampado no artigo 139, IV, do Diploma de Ritos Civil. É o relatório. A ação de revisão criminal é excepcionalíssima, que não pode ser confundida com uma nova apelação, na qual apenas se repetem os argumentos exauridos nas instâncias ordinárias. O acolhimento de pretensão revisional, na esfera criminal, há de ser excepcional, pois o que se pretende é alterar a coisa julgada. Assim, a retificação do julgado, em sede revisional, há de ser viável, como meio excepcional de afastamento da coisa julgada, apenas na medida em que se apresente a sentença grotescamente contrária ao texto de lei ou à evidência dos autos, claramente aberrante do senso de justiça. A desconstituição de decisão transitada em julgado só pode ocorrer, portanto, após a detida análise da hipótese aventada pelo revisionando, ouvido o Ministério Público como fiscal da Lei. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Com isso, à Procuradoria de Justiça para parecer. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 19 de maio de 2022 15:30:53. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator